Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICABILIDADE. CRITÉRIO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o valor e a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença seguem o critério legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
4. A condenação foi o critério escolhido preferencialmente. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido se não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico.
5. A fixação da base de cálculo e do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência está de acordo com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como com o entendimento descrito no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio Tema Repetitivo n. 1.076 que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.5.2022.